Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-45.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011117-45.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LOURDES TERESINHA BORRE - CPF: 458.891.121-04 (AGRAVADO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP PREVI-SINOP (AGRAVANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - VIA ELEITA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado, não podendo ser conhecido nessa situação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de agravo interno aviado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP - PREVISINOP
, em face do acórdão que a unanimidade deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo agravante em desfavor de
LOURDES TERESINHA BORRE
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, que o acórdão agravado ignorou a legitimidade da Receita Federal, para figurar como ré no que tange à contribuição cobrada. Afirma que
retém o imposto de renda na fonte (IRRF), e realiza o repasse ao Município, que por sua vez encaminha à Receita Federal, aduz que essa cobrança é mensal e direta na folha de pagamento do colaborador.

Alega que, caso não haja retificação da decisão em tela, haverá irreversível dano ao erário público.

Ao final, requer seja realizado o juízo de retratação, para que seja dado provimento ao agravo interno a fim reformar a decisão monocrática e deferir o pedido interposto em sede de apelação.

Apresentadas contrarrazões, a agravada pugna pelo provimento parcial do agravo interno. (id.182399709).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno aviado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP - PREVISINOP
, em face do acórdão que a unanimidade deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo agravante em desfavor de
LOURDES TERESINHA BORRE
.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão do relator:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

No caso dos autos, o agravante se vale do recurso de agravo interno para atacar acórdão, o que demonstra erro grosseiro, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RECURSO PROVIDO POR DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC.”

(N.U 1014583-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, não alcançando os julgamentos de colegiado
.”
(AgR 28150/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019) (destaquei).

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, porque ausente os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023